Tribunal: TJMT
Processo: 1021172-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021172-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), DAMARIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 036.818.651-24 (VÍTIMA), DIONE ROSA FOSNSECA PEREIRA - CPF: 063.541.961-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIANE VIEIRA ALVES - CPF: 088.546.733-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), CREZIVALDO ROCHA - CPF: 087.734.013-74 (PACIENTE), THATIANA DOS SANTOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II E III, CP). CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

VIA ELEITA INADEQUADA
.
PEDIDO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E,
NESSA PARTE, DENEGADA.

I. Caso em exame:
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Crezivaldo
Rocha, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e III, do CP). O impetrante sustenta constrangimento ilegal com base em três pontos: (
I
) a não concessão do direito de recorrer em liberdade; (
II
) o não reconhecimento da confissão espontânea como atenuante na segunda fase da dosimetria; e (
III
) a existência de predicados pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão:

(
I
)
R
econhecimento
,
na segunda fase da dosimetria da pena,
da

atenuante da confissão espontânea
pela prática do delito
. (
II
)
A
veriguar
se a prisão preventiva
está devidamente fundamentada
, eis que o Juízo singular não concedeu o direito do paciente em recorrer da sentença em liberdade.

III. Razões de decidir:

1.

O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A questão referente à confissão espontânea já foi suscitada no recurso de apelação interposto nos autos principais, razão pela qual não pode ser examinada pela via estreita
deste remédio constitucional
.
2.
Quanto à prisão preventiva, o Juízo singular fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção da custódia cautelar, considerando a gravidade concreta do homicídio qualificado e a fuga do paciente por aproximadamente quatro anos, o que justifica a segregação para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
3.
A jurisprudência consolidada entende que a presença de predicados pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando persistem os fundamentos que justificam a medida, como ocorre no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem
parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

1.
O não reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, discutido em apelação, não pode ser revisto por
Habeas Corpus
, salvo em flagrante ilegalidade, o que não se verifica
no caso em análise. 2.
A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime e pela fuga prolongada do paciente, configurando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/MT - 1018853-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30/08/2023, publicado no DJE em 31/08/2023
;

Enunciado
s
Crimina
is
43
e 50
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
;

STF, HC 234808
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 19/12/2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n, divulgado em 24/01/2024, publicado em 25/01/2024.

Recurso Extraordinário no 1.235.340: Tema 1.068 de repercussão geral
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
CREZIVALDO ROCHA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de
Cláudia-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi submetido ao Tribunal do Júri, em seção realizada no dia 09/07/2024, onde restou condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, §2o, incisos II e III, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; II) o Juízo singular não reconheceu na segunda fase, a confissão da prática do delito; III) não foi concedido
ao paciente o direito de recorrer da sentença, em liberdade.

Por fim, requereu a concessão da liminar.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar deferida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
230543161 ao ID
n.230543164
e ID n. 2306
49685
).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
2314436
95).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
232084164).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 2376
55152).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e re
gular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, é fulcral ressaltar que

os Tribunais Superiores possuem o entendimento no sentido de que não se admite a impetração de
Habeas Corpus
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Destaco, por ser importante, que esse entendimento visa preservar a utilidade e eficácia do remédio constitucional referido, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à
liberdade
individual do sujeito que se encontra ameaçado por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige. (TJ/MT - 1018853-57.2023.8.11.0000 - GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023).

Em situações tais, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em20/04/2017,
DJe
27/04/2017).

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
(STJ -
AgRg
no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023)

Desta form
a
, por não ser o
Habeas Corpus
a via
adequada para a análise aprofundada da matéria e considerando a interposição de Recurso de Apelação Criminal nos autos no
0001747-39.2013.8.11.0101
, onde já foi suscitada a questão da atenuante de confissão espontânea, julgo incabível a presente impetração como
substitutivo do recurso próprio.

Portanto, nesta parte,
não conheço
da presente ação constitucional e, em consequência,
julgo extint
a
,

sem resolução do mérito.

De outro
norte
, é valido consignar
que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar.

A propósito, vejam-se trechos da sentença condenatória,
in
verbis
:

“
Do direito de recorrer em liberdade Tendo em vista não vislumbrar a desconstituição dos motivos que ensejaram a prisão preventiva do réu, sobretudo porque reconhecida nesta sentença a materialidade do fato e a autoria do acusado, não reconheço a este o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1o, CPP).
Ademais, tenho que ainda estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, já que o réu foi condenado a cumprir a pena em regime inicial fechado, e, tratando-se de um réu que respondeu à parte da ação penal preso ou com a prisão decretada
(embora tenha havido a revogação da prisão preventiva pelo Juízo de piso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Gros
s
o reformou a decisão, decretando a sua prisão preventiva, novamente),
ofenderia a lógica do sistema autorizar a sua soltura quando é proferida uma sentença penal condenatória.

Também entendo que está presente
o requisito de garantia da ordem pública, já que o crime em tela apresenta gravidade concreta, tendo causado acentuado impacto na comunidade local, e ainda também está presente a necessidade de aplicação da lei penal, já que o acusado, logo após cometer o crime, foragiu do local, sendo encontrado somente por força de mandado de prisão expedido em seu nome.

Ademais, em que pese esse juízo tenha revogado a prisão preventiva e aplicado as medidas cautelares, essa decisão ela foi revogada pelo Tribunal de Justiça, conforme RESE 1024011- 93.2023.8.11.0000 (ID 138090911 – 09.01.2024), e que, mesmo após a nova decretação da sua prisão preventiva, o réu não foi mais encontrado, estando foragido desde 12.12.2023, somente tendo sido preso nesta solenidade,
embora tenha advogado constituído nos autos, e tenha ciência da decretação da sua prisão, situação que, caso seja novamente concedida a liberdade provisória, apresenta fortes indícios de que este irá novamente foragir, e frustrar o cumprimento da pena. Nestes termos, é a jurisprudência do TJMT: Nos termos da jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado Orientativo 50 da TCCR/MT “a motivação per
relationen
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (...). 2. Assim, tendo o d. magistrado lastreado a negativa ao condenado de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença na manutenção dos requisitos e fundamentos do decreto
segregatório
originário, o qual demonstra a indispensabilidade da medida extremada para proteção da ordem pública e aplicação da lei penal; não restam dúvidas da legitimidade da sua manutenção em cárcere provisório. (...) (TJMT, 10223649720228110000
mt
, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14.12.2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16.12.2022). Por consequência, recomende-se o réu à prisão onde se encontra encarcerado preventivamente (art. 492, inciso I, alínea “e”, CPP).
”

Nesse contexto, é fulcral ressaltar que a motivação
per
relationem

(aliunde)
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
(TCCR-TJMT, Enunciado no 50)
.

No mesmo sentido,
eis o
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
(STF),
in
verbis
:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2.
Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu
.
Aplicação da técnica per
relationem
, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade.
3. Agravo improvido.”

(HC 234808
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
24-01-
2024 PUBLIC
25-01-2024)

Desta forma
,
constata-se,
pois, da
aludida decisão, que o
indeferimento do direito de o paciente recorrer em liberdade se encontra fundame
ntada
, porquanto ainda se fazem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Em análise dos autos, infere-se que a prisão preventiva foi determinada em razão da necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, acrescendo-se
que o paciente
se evadiu
do distrito da culpa, permanecendo foragindo por aproximadamente 04 (quatro) anos, o que demonstra a necessid
ade da prisão cautelar para assegurar aplicação da Lei Penal.

Em casos tais,
observa-se o recente julgado
do Recurso Extraordinário no 1.235.340, que
firmou o Tema de Repercussão Geral
no 1.068
, no qual se concluiu
que

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
,
donde se conclui que
a prisão preventiva do paciente deve ser mantida.

Por fim, t
emos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já
se c
onsolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
CREZIVALDO ROCHA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024